Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. PEDIDO DE ADITAMENTO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. POSSIBILIDADE. ART. 329, I, CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Se não é dado à autora prosseguir na execução, sem a juntada do contrato original, a cópia existente nos autos constitui, por certo, prova escrita apta a fundamentar a ação monitória, atendendo, a princípio, ao disposto no art. 700, caput, do CPC.
2. Não há óbice ao pedido de aditamento, consistente na conversão da execução em monitória, quando ainda não perfectibilizada a relação jurídica e, desde que preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, consoante dispõe o art. 329, I, do CPC.
3. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economicidade e celeridade processual e, restando demonstrados os requisitos de admissibilidade, viável o deferimento do pleito de conversão da ação de execução em monitória.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.